Tribunal: TJPA
Processo: 0802880-32.2021.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2023-06-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802880-32.2021.8.14.0065

APELANTE: OTAVIO ALVES FEITOSA, BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., OTAVIO ALVES FEITOSA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO.

EVIDÊNCIAS DE FRAUDE BANCÁRIA. SÚMULA 479 DO STJ.
RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA
MAJORAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS,
À UNANIMIDADE. RECURSO DO BANCO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

1
RECURSO DO BANCO BRADESCO S/A
:
In casu
, verifica-se que o banco deixou de juntar cédula de crédito bancário devidamente assinada pela parte autora, não havendo prova inequívoca da sua efetiva adesão ao contrato de seguro em discussão, pelo que não assiste razão à tese de validade do pacto suscitada pela instituição financeira, já que não há qualquer indício de sua efetiva ocorrência.

2.
Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

3.
RECURSO DA PARTE AUTORA
:
É inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, tendo em vista que a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados. O constrangimento supera o mero aborrecimento, pois a autora recebe recursos oriundos de benefício do INSS, cujo valor, que já é parco, sofreu maior redução em virtude da falta de zelo do banco recorrido.

4. A quantia fixada na sentença recorrida para reparação por danos morais(R$ 3.000,00) deve ser majorada, a fim de se adequar aos precedentes desta Corte que fixam o montante de R$5.000,00 (cinco mil reais) para casos análogos.

5. Honorários arbitrados dentro dos parâmetros legais.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido, à unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL – 0802880-32.2021.814.0065

APELANTE/APELADO: OTÁVIO ALVES FEITOSA

APELADO/APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Ação de indenização por danos morais c/c repetição de indébito, movida por
OTAVIO ALVES FEITOSA
em face de
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A
, que tramitou na 1ª Vara Cível da Comarca de Xinguara-PA.

Em sua exordial (ID
10723019
), narrou o autor ser pessoa idosa, analfabeta, com pouca instrução e que tomou conhecimento de empréstimo realizado indevidamente em seu nome – contrato número 753021978, não tendo autorizado a prestação de serviço
e sido surpreendida com descontos em sua conta corrente, o que caracteriza fraude e inobservância do CDC na relação contratual.

Pleiteou liminarmente a suspensão dos descontos consignados referentes ao contrato de empréstimo indevido e, no mérito, a inversão do ônus da prova; a condenação da empresa requerida no valor de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como a repetição do indébito, nos termos do artigo 42, parágrafo único, da Lei nº 8.078/90
), acrescida de juros e correção monetária.

Em contestação, o banco réu arguiu a regularidade da contratação, julgando válido contrato de empréstimo apresentado, assinado por duas testemunhas, contendo a digital do autor (ID 10723030), deixando de apresentar comprovante de pagamento do valor objeto do pacto. Aduziu ainda não haver motivos que fundamentem dano moral, na medida em que não se verifica a ocorrência de ato ilícito que enseje violação aos direitos à personalidade, tais como honra, imagem, reputação ou intimidade.

Esclareceu que o contrato foi celebrado no valor de R$6.737,00 (seis mil, setecentos e trinta e sete reais), a ser quitado em 60 parcelas de R$203,39 mediante desconto em benefício previdenciário.

O banco BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A repugna a tese de fraude, na medida em que afirma que o contrato foi devidamente assinado a rogo, após esclarecidos os termos contratuais, de acordo com o roteiro operacional e que, por essa razão, resta demonstrada a ciência da autora no momento da transação.

Ademais, a instituição financeira defende que apesar de a autora alegar não ter contratado o empréstimo, não demonstrou que procedeu à devolução dos valores recebidos.

Réplica à contestação (ID 10723038).

Após o processamento do feito, foi proferida sentença, cuja parte dispositiva segue transcrita:

Isto posto, com guarida no artigo 487, I, do CPC, julgo parcialmente procedentes os pedidos para:

1- Declarar a inexistência do contrato nº. 753021978 e os débitos respectivos;

2- Condenar o requerido a restituir à parte requerente as parcelas ilegalmente descontadas (acrescidas de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária, a partir de cada desconto indevido) pelo INPC;

3- Condenar o requerido ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais, o qual deve ser acrescido de juros de mora, que fixo em 1% ao mês, a partir da citação, e de correção monetária incidente a partir desta decisão (súmula/STJ nº. 362), pelo INPC.

Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários de sucumbência no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inconformada, a instituição financeira interpôs recurso de apelação (ID
10723044
), reiterando que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que o autor, que contraiu dívida legítima,
se limitou a questionar os procedimentos do banco, sem apresentar falha concreta nos serviços prestados,
pelo que requer a reforma da decisão de 1º grau.

Argumenta ainda que inexiste ato ilícito que enseje a condenação em danos morais e repetição de indébito.

Não houve apresentação de contrarrazões (ID
10723055
)
.

Recurso de apelação interposto pela parte autora (ID 10723049), a qual pugna pela majoração do percentual arbitrado a título de honorários advocatícios em 20%, bem como do valor referente à condenação em danos morais, para R$20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões à apelação da parte autora(ID 10723054)
.

Coube-me o feito por distribuição.

É o relato do necessário.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, 18 de maio de 2023.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Verifico que os recorrentes satisfazem os pressupostos de cabimento do recurso, relativos à legitimidade, regularidade de representação, tempestividade e interesse recursal, inexistindo fato impeditivo ou extintivo ao direito de recorrer.

2.

RAZÕES RECURSAIS- APELAÇÃO CÍVEL DO BANCO BRADESCO S/A.

Conforme relatado, a instituição financeira busca reforma da sentença que foi julgada procedente pelo juízo
a quo
,
reiterando que cumpriu fielmente com o que fora pactuado e que o autor, que contraiu dívida legítima,
se limitou a questionar os procedimentos do banco, sem apresentar falha concreta nos serviços prestados,
pelo que requer a reforma da decisão de 1º grau.

Argumenta ainda que inexiste ato ilícito que enseje a condenação em danos morais e
repetição de indébito.

Pois bem, entendo que a sentença deve ser mantida.

Isto porque, de fato, não consta nos autos documento válido que comprove expressamente a adesão do referido empréstimo consignado pela parte autora, na medida em que o contrato juntado aos autos não está assinado à rogo, constando apenas a sua digital e assinatura de duas testemunhas, não tendo sido comprovada, ainda, a disponibilização da quantia na conta corrente do autor.

Cabia ao banco réu ter agido com cautela no momento da contratação, para se desincumbir do ônus de demonstrar a inexistência de falha na prestação do serviço. Nesse sentido, em demandas análogas, a jurisprudência pátria tem entendido que a comprovação conjunta do contrato subscrito pelas partes e do comprovante de transferência do valor avençado é essencial à aferição da regularidade na contratação:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO APRESENTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TRANSFERÊNCIA

BANCÁRIA.
NULIDADE DA AVENÇA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO. MAJORADA. SENTENÇA REFORMADA. SUCUMBÊNCIA RECURSAL. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

1. Cinge-se a controvérsia recursal em saber se houve fraude bancária e se o valor arbitrado foi proporcional ao dano supostamente sofrido pelo consumidor. 2. Observa-se que partes se enquadram perfeitamente nos conceitos de consumidor, ao menos por equiparação (artigo 17 da Lei nº 8.078/90), e fornecedor, estatuídos pelo Código de Defesa do Consumidor. 3.
Para que seja aferida a regularidade da contratação é necessário saber se o contrato foi regularmente firmado e o numerário constante na avença foi efetivamente disponibilizado ao consumidor
. 4. Compulsando de forma detida os autos, observa-se que o banco recorrido apresentou cópia do contrato, entretanto o pacto não cumpriu a exigência legal da assinatura das testemunhas,
tampouco há demonstração do efetivo depósito do numerário na conta-corrente do apelante
. 5.
Resta caracterizada a falha na prestação do serviço, vez que o banco recorrido não demonstrou, na condição de fornecedor do serviço adquirido, a regular contratação do empréstimo, sobretudo porque não comprovou a disponibilização do numerário em conta bancária de titularidade da apelante
. 6.
Desta forma, não pode a instituição financeira demandada simplesmente afirmar que o contrato é válido para comprovar o alegado, bem como não basta a alegação de fora efetuada a transferência do valor emprestado em benefício da recorrente, deveria ter produzido prova para tanto.
7.
Assim, considerando que a demanda versa sobre dano gerado por caso fortuito interno, relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias, a sentença vergastada encontra-se em dissonância com o entendimento do Enunciado de nº 479 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
: Súmula 479 - As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 8. Cabe a esta relatoria avaliar, com sopesamento e acuidade, o valor condenatório a ser deferido, devendo ser consideradas as circunstâncias do fato, as condições do ofensor e do ofendido, a forma e o tipo de ofensa, bem como os reflexos no mundo interior e exterior da vítima. No caso sob análise, o dano constatado foi ocasionado pela fraude bancária que acarretou o desconto indevido do benefício previdenciário do recorrente, acarretando, por certo, repercussões de caráter econômico e emocional ante o fato precursor. 9. Efetuando-se o cotejo entre o dano sofrido pelo consumidor e o valor arbitrado, observa-se que o montante estipulado pelo Juízo a quo está em dissonância com a jurisprudência e não repara de forma adequada o dano sofrido, razão pela qual majora-se o dano moral para a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), posto que este novo numerário atende às circunstâncias do caso, considerando a natureza da conduta e as consequências do ato. Precedentes do TJCE. 10. No tocante a repetição do indébito em dobro, com fulcro no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, deve estar comprovada a má-fé da instituição financeira, o que não restou demonstrada no caso em comento. Assim, não sendo demonstrada a má-fé ou a culpa grave, a qual não se presume, uma vez que o autor da demanda não fez prova da sua ocorrência, é indevida a repetição dobrada. Precedentes do STJ e TJCE. 11. Apelos conhecidos e parcialmente providos. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de apelações cíveis nº. 0008699-52.2019.8.06.0169, em que figuram as partes acima indicadas, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara de Direito Privado do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, conhecer dos recursos, para dar-lhes parcial provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 3 de fevereiro de 2021 FRANCISCO GOMES DE MOURA Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Relator

(TJ-CE - AC: 00086995220198060169 CE 0008699-52.2019.8.06.0169, Relator: CARLOS ALBERTO MENDES FORTE, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 04/02/2021)

No mesmo sentido, posicionou-se a 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS.
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO REALIZADO NO NOME DA AUTORA SEM SEU CONSENTIMENTO. CONFIGURAÇÃO DE ATO ILÍCITO.
SENTENÇA QUE JULGA PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL, PARA CONDENAR O DEMANDADO A INDENIZAR À AUTORA A QUANTIA DE R$ 2.034,40 (DOIS MIL E TRINTA E QUATRO REAIS E QUARENTA CENTAVOS) A TÍTULO DE DANOS MATERIAIS, REFERENTE ÀS PARCELAS DESCONTADAS, E R$ 3.000,00 (TRÊS MIL REAIS) A TÍTULO DE DANOS MORAIS. APELAÇÃO ONDE O RECORRENTE SUSTENTA PRELIMINARMENTE, A EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA. REJEITADA. NO MÉRITO, ALEGA A REGULARIDADE DO EMPRÉSTIMO, FEITO COM OBEDIÊNCIA A TODAS AS EXIGÊNCIAS LEGAIS; ALEGA AINDA INEXISTÊNCIA DOS DANOS MORAIS E EXORBITÂNCIA DO VALOR ARBITRADO, BEM COMO DA MULTA ARBITRADA. RECURSO IMPROVIDO. I- PRELIMINAR DE COISA JULGADA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Alegação de que existem dois processos, sentenciados em 17/03/16, que possuem pedidos idênticos em contendas autônomas, visando obter o mesmo provimento jurisdicional. Alegação não comprovada. Dos dois números de processo indicados pelo recorrente, um se refere a outro empréstimo consignado, com valor diferente de parcela; o outro número se refere ao processo em questão. Coisa julgada não comprovada. Preliminar rejeitada. II-
MÉRITO: Não comprovação da regularidade do empréstimo. Ato ilícito. Cabia ao demandado a comprovação da regularidade do contrato que alega ter celebrado com o autor, bem como comprovar que adotou todas as medidas para aferir a legitimidade do empréstimo. Evidências de fraude. Não comprova, igualmente, que o valor do empréstimo teria sido creditado ao autor.
III- Alegação de não comprovação do dano moral experimentado: a doutrina e a jurisprudência têm ensinado que o dano simplesmente moral, sem repercussão no patrimônio, prova-se tão somente pela ofensa ou constrangimento, e dela é presumido, sendo o bastante para justificar a indenização, independendo de prova de prejuízos e de reflexos ou repercussão patrimonial. IV- Valor dos danos morais: a indenização deve levar em consideração a sua intensidade e deve ser fixada com base em critérios legais e doutrinários, cujos limites vêm sendo adotados pela jurisprudência dominante, a fim de evitar abusos e eventual enriquecimento ilícito. Critérios rigorosamente observados. Valor de r$ 3.000,00(três mil reais) mantido. V- Multa por descumprimento: Valor aumentado pela demora do recorrente em cumprir a decisão judicial. A proporcionalidade da multa por descumprimento de decisão judicial ou multa cominatória, também chamada de astreintes deve ser avaliada em vista da obrigação a que ela se refere, e não do montante acumulado em razão da resistência da parte em cumprir a determinação. VI- Recurso conhecido e desprovido.

(2018.01563864-66, 188.640, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-04-10, Publicado em 2018-04-20).

De fato, como a tese da instituição financeira apelante se sustenta na autenticidade da contratação, é certo que cabe ao banco agir com cautela e dispor de instrumento contratual subscrito validamente pelas partes, contendo as cláusulas e condições pactuadas, além de comprovante da efetivação do TED, com a finalidade de atestar a contratação e evitar fraudes, garantindo aos usuários que não sejam vítimas de estelionatários, conduta que o apelado não teve no caso em análise, restando configurada sua responsabilidade.

Ademais, sobre fraude para obtenção de serviços bancários, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que tal ação ilícita integra o risco da atividade do banco, sendo considerada fortuito interno, tornando a responsabilidade da instituição financeira objetiva, conforme Súmula 479, cujo verbete segue transcrito:

Súmula 479, STJ. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Por isso, não havendo provas nos autos que demonstrem de forma inequívoca que o empréstimo foi contratado pelo demandante e caracterizada a responsabilidade objetiva da instituição financeira, considera-se existente a prática de um ilícito, impondo-se a declaração de inexistência dos débitos, com o consequente dever de restituição dos valores descontados.

Pelo exposto, mais o que dos autos consta,
conheço o recurso da instituição financeira,
porém NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter a sentença em todos os seus termos.

2.1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR OTAVIO ALVES FEITOSA

Nota-se que houve condenação do banco Bradesco Financiamentos S/A a pagar ao autor a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, tendo o juízo
a quo
entendido o valor arbitrado como suficiente para fazer frente aos danos sofridos
.

Considero
inegável o prejuízo na órbita extrapatrimonial do consumidor, pois a falha no serviço bancário, no que tange à segurança que se espera das instituições financeiras, culminou em desconto de valores não contratados.

O nexo de causalidade também é evidente, pois a cobrança indevida deu ensejo a constrangimento que supera o mero aborrecimento. No caso em exame, o autor sofreu redução dos valores recebidos em seu benefício de aposentadoria pela falta de zelo do banco réu, que não se cercou dos devidos cuidados para impedir possíveis fraudes.

Outrossim, cito o posicionamento exarado, em recurso análogo sob minha relatoria, e apreciado no âmbito da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. FRAUDE
BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 479, STJ.
REPETIÇÃO DO INDÉBITO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. DANOS MORAIS ARBITRADOS EM R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS).

RAZOABILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

A cobrança indevida decorrente de fraude acarreta dano moral indenizável.

A quantia fixada na sentença recorrida, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) deve ser mantida por obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga, se afigurando adequada ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema. 4. Recurso conhecido e desprovido, à unanimidade.

(6876634, Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-10-19, Publicado em 2021-10-27)

Sob essa ótica, entendo que os danos morais restam configurados na presente hipótese de fraude bancária. Por outro lado, no que tange ao quantum da indenização, este deve se fixar em consonância com o princípio da razoabilidade, bem como apresentar uma proporcionalidade com a lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, devendo ainda atentar-se para as circunstâncias que envolveram os fatos, analisando a extensão do dano sofrido, bem como levando em conta as condições pessoais e econômicas dos envolvidos, de modo que a reparação não cause enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga (função pedagógica do dano moral, ver AgRg no Recurso Especial nº 1388548/MG (2013/0201056-0), 3ª Turma do STJ, Rel.Sidnei Beneti. j. 06.08.2013, unânime, DJe 29.08.2013).

Nesse norte, o
quantum
indenizatório deverá corresponder a uma quantia razoável, proporcional à relevâ
ncia do evento danoso e às condições econômicas das partes envolvidas. No caso em exame, a parte autora é idosa, aposentada, analfabeta e recebe recursos oriundos de benefício mensal,
sendo certo que os descontos feitos indevidamente não podem ser entendidos como mero aborrecimento, devendo ser alçados à condição de dissabor superlativo, aptos a ensejar a reparação civil.

Dessa maneira, entendo que deve ser majorada a quantia fixada na sentença recorrida para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com o intuito de obedecer aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade e não ser capaz de representar fonte de enriquecimento indevido de quem recebe, nem impunidade e reincidência de quem paga.

Assim, considerando o acima narrado, bem como os precedentes deste Tribunal de Justiça sobre situações análogas a esta, entendo razoável majorar a indenização arbitrada em sentença para ressarcimento dos danos morais sofridos, fixando-a em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por melhor se adequar ao dano causado, à vista da jurisprudência sobre o tema.

Por fim, no que diz respeito aos honorários advocatícios sucumbenciais fixados na sentença, entendo que também não merece prosperar a pretensão da apelante, na medida em que sua fixação em 10% sobre o valor da condenação encontra-se dentro dos parâmetros estabelecidos no art. 85, §2º
[1]
do CPC.

3. Parte dispositiva.

Por todo o exposto, conheço o recurso de apelação interposto pelo autor e DOU-LHE parcial provimento, apenas para majorar a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo a sentença recorrida em seus demais termos.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I - o grau de zelo do profissional;

II - o lugar de prestação do serviço;

III - a natureza e a importância da causa;

IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Belém, 15/06/2023